Tribunal: TJPA
Processo: 0806757-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806757-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE CATTANIO, GISELLE RODRIGUES CATTANIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3- Desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806757-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS: JOSÉ HENRIQUE CATTANIO E GISELLE RODRIGUES CATTANIO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA, em face da decisão monocrática de ID n. 17231862.

Com efeito, anoto que a demanda originária se cuida de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual os agravados requereram o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, diante de considerável atraso na entrega da unidade imobiliária (Apto 1302-A- Edifício Gardênia) adquirida no empreendimento denominado Torres Floratta.

E que, no decorrer do processo, fora celebrado acordo judicial entre as partes, onde os recorrentes se comprometeram a pagar aos recorridos o valor do aluguel, condomínio e IPTU do imóvel, em que residiam, até a data da entrega efetiva do imóvel, desde que os recorridos realizassem o financiamento na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou no banco financiador da obra; pagando valores referentes aos meses atrasados e a não mais atualizar a parcela a ser financiada, no valor de R$ 386.720,00 (trezentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte reais) pelo índice INCC, a partir de novembro de 2012; e, ainda, que todos os valores fossem depositados na conta corrente dos recorridos.

Ocorre que, diante da ausência de cumprimento do acordo, os recorridos peticionaram no feito originário, requerendo a respectiva execução, informando que a avença não estaria sendo cumprida, pelo que pleitearam, liminarmente, o bloqueio da unidade 1302-A- Ed. Gardênia e o bloqueio online das contas das ora recorrentes; tendo estas, na oportunidade, alegado prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que o prazo prescricional para que fosse iniciada a fase de cumprimento de sentença seria de 3 (três) anos, nos termos do artigo 205, §3º, V, do Código Civil, já que o processo versaria, exclusivamente, sobre reparação civil; requerendo, assim, a extinção do feito executivo.

Após o transcurso processual, sobreveio decisão recorrida, nos seguintes termos (Id. 89543180):

“ (...)

DA PRESCRIÇÃO

Aduzem as executadas a ocorrência de prescrição da pretensão executiva dos exequentes vez que teriam tomado conhecimento do descumprimento do acordo em março de 2017. Portanto deveriam ingressar com o competente cumprimento de sentença em até 03 anos, tudo conforme o art. 206, §3º, V do CC e súmula 150 do STF.

Em que pese o argumento apresentado, entendo que não lhe assistem razão. Explico!

Com feito, a natureza da obrigação disposta nestes autos é de trato sucessivo, a qual se caracteriza pela renovação das prestações singulares em períodos consecutivos.

Isto posto, a jurisprudência, avaliando ao art. 939 do CC, já firmou entendimento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional para este tipo de obrigação deve ser a data da última parcela, momento em a dívida se encontra de fato vencida.

(...)

Estabelecida esta premissa, verifico que o acordo entabulado entre as partes previa que a data da última parcela se daria com a efetiva entrega do imóvel, tudo conforme id. 66693969 – pág. 01.

Neste ponto importante destacar que não há nos autos provas contundes da efetiva entrega do imóvel, posto que apesar dos exequentes e das executadas referendarem a expedição de “habite-se” em dezembro de 2020 (id.66693976 – pág. 10), não consta dos autos a efetiva entrega das chaves, momento em que é de fato considerado como aquele que possibilita o exercício dos atributos da propriedade, e que, no caso, cessaria a obrigação das executadas, conforme estabelecido no acordo.

(...)

Glose-se, ademais, que no caso em exame o acordo não previu que em caso de não cumprimento do pagamento das parcelas haveria o vencimento antecipado da dívida, o que faria iniciar o prazo de contagem prescricional1.

Assim entendo que não se operou o início da contagem do prazo prescricional na medida em que o referido termo está vinculado a condição futura e incerta, repita-se, entrega efetiva do imóvel não devidamente comprovada.

DO BLOQUEIO DA MATRÍCULA

Assim sendo, diante da notícia de que o imóvel já se encontra com “habite-se” expedido, o que possibilitaria a realização de outra compra e venda do bem, utilizando-me do princípio geral de cautela, visando resguardar os interesses dos exequentes e possíveis adquirentes de boa-fé, entendo pertinente o bloqueio da matrícula da unidade 1302-A, Ed. Gardênia, do empreendimento imobiliária Torres Floratta.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Tendo em vista a divergência dos cálculos apresentados pelas partes exequente e executada, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo.

Ficando advertido que o contador deverá incidir juros de mora, multa de 2% e correção monetária, desde abril 2017 até a data da confecção do laudo.

Ressalte-se, que diante do não pagamento do valor, aplico o art. 523, §1º do CPC, e estabeleço multa de 10% e honorários de advogado de 10%.

Diante de todo exposto determino:

a) Expeça-se ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital para que proceda com o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide até que se resolva o presente litígio judicial, bem como para que apresente certidão do referido bem.

b) Em seguida, remetam-se os autos a contaria(sic) do juízo para que apresente laudo contábil, nos termos acima descritos.

c) Após, intimem-se as partes, por meio de ATO ORDINATÓRIO, para, querendo, apresentar manifestação ao cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo.”

Assim, diante da referida decisão, as agravantes manejaram recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que é de rigor o entendimento no sentido de que a pretensão indenizatória dos recorridos foi fulminada pela incidência do instituto da prescrição; e que, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional para que sobrevenha o cumprimento de sentença é de 3 (três) anos, na medida em que o processo versava sobre reparação civil.

E que, quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência retrata que existem dois entendimentos possíveis e que, em qualquer deles, a pretensão executória dos recorrentes se encontra extinta.

Defenderam, assim, que a pretensão executória dos recorridos iniciou em abril/2017, data em que houve o inadimplemento do acordo e que o prazo para que fosse iniciado o cumprimento de sentença findou em abril/2020.

Alegaram, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça exarou inúmeros precedentes, os quais afirmam que o prazo de prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que fosse suspenso qualquer ato de constrição patrimonial; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Após o exame de cognição sumária e a apresentação de contrarrazões, o feito fora julgado, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO CPC/2015.

1.Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a contagem do prazo prescricional tem início na data de

vencimento da última parcela.

2.In casu
, em se tratando de obrigação de prestações periódicas e que seu termo final estava vinculado a condição futura e incerta, inexiste prescrição, eis que não se operou o início da contagem do prazo prescricional.

3.Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Nesse sentido, irresignada, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno (ID n. 17780186), alegando, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em desacerto decisório, eis que somente a última parcela estava atrelada à condição de que o Superior Tribunal de Justiça entende que em obrigações de trato sucessivo, as obrigações de dar coisa certa são fulminadas individualmente pela prescrição.

E, ainda, que restou ajustado em acordo extrajudicial que os recorridos detinham a obrigação de dar coisa certa no valor de R$ 853,46 (oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos); e que seria evidente que a obrigação de dar coisa certa não estaria condicionada a evento futuro e incerto. E que não haveria que se falar em utilização do termo da última obrigação para fins de computo do início do prazo prescricional.

Discorreram, ademais, a impossibilidade de julgamento monocrático, em razão da ausência dos requisitos legais.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 18172951.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do agravo de instrumento, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a possibilidade de julgamento monocrático também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes.

Passo ao mérito do recurso.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelas agravantes. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“Os agravantes se insurgem em face da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executiva dos recorridos e, por consequência, determinou a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital para que procedesse o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide até que se resolvesse o litígio judicial.

Ocorre que, de forma acertada, o magistrado de origem entendeu que a obrigação contida nos autos é de trato sucessivo, pois se caracteriza pela renovação das prestações singulares em períodos consecutivos, considerando que o acordo firmado entre as partes previa que a data da última parcela se daria com a efetiva entrega do imóvel e que não há nos autos notícias da entrega do bem.”

Assim, vislumbro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a entrega da unidade imobiliária ocorre com a efetiva entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se:

“Apelação Cível. Consumidor. Ação Indenizatória. Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Aquisição de unidade imobiliária em construção. Alegação de atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência parcial.
Restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel, que deve ter como termo final a entrega das chaves e, não, a conclusão de obras ou o "habite-se".
Condenação ao pagamento da multa moratória que deve ser mantida. Precedentes. Danos morais incidentes em caso de atraso substancial na entrega de unidade imobiliária. Cerca de um ano. Sentença mantida. Desprovimento da Apelação.”(TJ-RJ -APL: 00069878220188190045 202300130022, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 05/09/2023).

Nesse sentido, em se tratando de obrigação de prestações periódicas, e que seu termo final estaria vinculado a condição futura e incerta, qual seja, a entrega da unidade imobiliária, que não resta comprovada nos autos, conforme disposto na decisão recorrida, inexiste a prescrição suscitada pelos recorrentes, pois não se operou sequer o início da contagem do prazo prescricional.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL - INADEQUABILIDADE DA VIA ELEITA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS - REJEIÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA. - A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial é título judicial a ser executado por meio de cumprimento de sentença
- Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela.
( REsp 1247168/RS) - Não estando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.” (TJ-MG - AI: 10000222169815001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1033260 RS 2016/0330060-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).”

Logo, ausente qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/07/2024